Tribunal: STF
Processo: RHC 261383
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de uso de documento falso. RHC manejado contra acórdão em RHC. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Audiência de custódia. Alegação de nulidade por falta de entrevista reservada. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.  



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Juan Pablo Paredes Borjas contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 214.715/DF (evento 52).  



    O recorrente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de uso de documento falso, tipificado no art. 304 do Código Penal (evento 12, fls. 3-6).  



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade relativa, pois não foi assegurado ao recorrente o direito à entrevista reservada com seu defensor antes da audiência de custódia. Aduz que, na espécie, o prejuízo é presumido. Alega que “uma audiência de custódia realizada sem a garantia da entrevista prévia e reservada equivale, na prática, à sua não realização, pois o ato se torna inócuo, desprovido de sua finalidade essencial de assegurar direitos fundamentais”. Requer a anulação da audiência de custódia e dos atos subsequentes com o relaxamento da prisão do recorrente (evento 58).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 75).



    É o relatório. Decido.  



    Extraio do acórdão recorrido (evento 51):  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINDÁRIO EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. NULIDADE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "inexistindo recinto específico no fórum, e em nome da segurança do local e das pessoas presentes, não há impedimento que a entrevista reservada prevista no § 5º do artigo 185 do Código de Processo Penal, na espécie realizada no gabinete do magistrado, se dê com a presença da segurança policial responsável pela escolta do preso" (AgRg no REsp n. 1.365.033/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 6/11/2017).  



    2. No caso, não há nulidade a ser reparada em razão de a entrevista reservada prévia à audiência de custódia ter sido realizada na presença de um policial, notadamente porque o processo se encontra na fase embrionária da investigação, nem sequer tendo sido iniciada a fase processual, que é orientada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, olvidando-se a defesa de demonstrar, ainda, de que forma a alegada nulidade acarretaria prejuízo ao recorrente. 



    3. Agravo regimental desprovido.”  



    Não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constato a inadequação da via eleita.



    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 



    Na hipótese, o presente recurso ordinário, manejado contra ato exarado em outro recurso ordinário anteriormente interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (RHC 123.002/MS, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.10.2014; e RHC 120.363-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 19.3.2014).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.  



    Quanto à alegação defensiva de nulidade processual ante a ausência de entrevista privativa do recorrente com o defensor público prévia à audiência de custódia, o Tribunal Regional Federal consignou que:



    “(...).



    Do contexto narrado, verifica-se que durante a atividade de Polícia Judiciária de fronteira, o paciente foi abordado por uma equipe da Polícia Federal, oportunidade em que, quando questionado a respeito do seu nome, apresentou um documento de identidade Venezuelano, em nome de German Antônio Suarez Briceño. 



    Após entrevista com a autoridade policial, constatou-se a falsidade do documento e a razão pela qual Juan Pablo o apresentou, confessado por ele mesmo, pois era foragido da Justiça Brasileira e tinha contra si um mandado de prisão em aberto (Mandado de Prisão 0011720-59.2016.8.23.0010.01.0001-18, expedido pela Vara de Entorpecentes e Organizações Criminosas do TJRR). Na ocasião, o paciente foi preso em flagrante como incurso na conduta do art. 304 do Código Penal e teve o flagrante convertido em prisão preventiva. 



    Nesse contexto, alega a impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal e sua prisão preventiva deve ser relaxada, pois não lhe foi assegurado o direito a entrevista prévia e reservada com seu defensor antes da realização da audiência de custódia.



    Entretanto, conforme informado pela autoridade impetrada, a irregularidade apontada pela defesa, ‘conversa do DPF com o custodiado na presença do policial’, antes da realização da audiência de custódia, por falta de espaço físico apropriado na unidade policial, não é apta a ensejar o relaxamento da prisão em flagrante (ID 426804700). 



    Tem-se dos autos que a autoridade policial negou ao Defensor Público Federal o pedido de conferência reservada com o segregado antes da audiência de custódia, em razão de inexistir cômodo preparado na delegacia. 



    No ponto, o STJ entende que mesmo a ausência do defensor na audiência de custódia - o que não é o caso dos autos - não causa nulidade no decreto de prisão preventiva, sobretudo por ser realizada ainda durante a fase embrionária da investigação policial, antes, portanto, da fase processual. Nesse sentido:



    (...).



    Ademais, o fato de o paciente ter conversado com o Defensor Público Federal antes da audiência de custódia na presença da autoridade policial, por falta de sala reservada na unidade policial, não gera a soltura do custodiado, por tratar-se de irregularidade que configura nulidade relativa, ou seja, para ser configurada necessário ocasionar efetivo prejuízo para a defesa, o que não restou demonstrado no presente caso. Nesse sentido: AgRg no REsp 1365033/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 06/11/2017. 



    De outra parte, nos termos da reiterada jurisprudência, a superveniência de conversão do flagrante em preventiva altera o título da prisão, de forma que eventual nulidade no procedimento do flagrante resta superada e não tem o condão de afastar a prisão preventiva, desde que os requisitos da segregação cautelar estejam preenchidos. 



    Com efeito, o STJ firmou entendimento que eventual ilegalidade na audiência de custódia, ou mesmo sua não realização, já estaria superada em razão da existência de novo título judicial, consistente, justamente, na decretação da prisão preventiva, devidamente fundamentada, tornando legal a custódia cautelar, in verbis:



    (...).



    Reitera-se que, em seu interrogatório, o paciente informou que fugiu da prisão de Boa Vista/RR há 9 anos e resolveu andar com documento falso porque também foi preso na Venezuela.  Constata-se que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada, demonstrando a existência do fumus comissi delicti, bem como do periculum libertatis, consubstanciado na possibilidade concreta de fuga e de reiteração criminosa, uma vez que o documento falso apresentado pelo paciente à Polícia Federal visava esconder sua real identidade, a fim de se furtar da aplicação da lei penal, pois estava ciente de que contra ele havia mandado de prisão em aberto. 



    Assim, o perigo na soltura do paciente é evidente e só o incentivará a continuar a delinquir. Noutro giro, há necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o acusado é Venezuelano, sem residência fixa no Brasil ou “quaisquer laços no país, tendo aqui ingressado apenas para cometer crime grave, o que representa concreto risco de fuga, a fim de evitar o cumprimento da pena ou voltar a delinquir” (AgRg no AREsp 1.697.713/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 29/10/2020). 



    Por fim, o paciente mantinha-se foragido, com mandado de prisão em aberto e utilizando-se de documento de identidade falso para escapar do cumprimento da lei penal, demonstrando o seu firme propósito de se furtar da aplicação da lei penal e seu desinteresse em cooperar com a efetividade da aplicação da lei. Nesse sentido: HC 222.938-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.2.2023.



    Portanto, ausente o constrangimento ilegal alegado pela impetrante na realização da audiência de custódia e presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva decretada contra o paciente, com fundamento na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, considerando que o paciente estava foragido e utilizou documento falso para se furtar da aplicação da lei penal.” (evento 18, fls. 4-7).  



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão da instância antecedente, ao seguinte fundamento (evento 52, fls. 2-6):



    “O presente recurso, não obstante suas judiciosas razões, não merece prosperar, pela inexistência de argumentos aptos a ensejar a alteração do entendimento firmado na decisão recorrida. 



    Conforme consignado no relatório, o objeto do presente recurso cinge-se ao reconhecimento de nulidade ante a ausência de entrevista prévia reservada do recorrente com seu defensor, antes da realização da audiência de custódia. 



    Com relação ao tema, assim decidiu o Tribunal de origem (e-STJ fls. 167 /168):



    (...).



    Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "inexistindo recinto específico no fórum, e em nome da segurança do local e das pessoas presentes, não há impedimento que a entrevista reservada prevista no § 5º do artigo 185 do Código de Processo Penal, na espécie realizada no gabinete do magistrado, se dê com a presença da segurança policial responsável pela escolta do preso" (AgRg no REsp n. 1.365.033/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 6/11/2017). 



    No caso, não há nulidade a ser reparada em razão de a entrevista reservada prévia à audiência de custódia ter sido realizada na presença de um policial, notadamente porque o processo se encontra na fase embrionária da investigação, nem sequer tendo sido iniciada a fase processual, que é orientada pelos princípios do contraditório e ampla defesa. 



    Ademais, da leitura do excerto transcrito, verifica-se que a defesa olvidou-se de demonstrar de que forma a alegada nulidade acarretaria prejuízo ao recorrente.



    Nesse sentido, mutatis mutandis:



    (...).



    8. Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, "a inobservância do direito do acusado de entrevista com seu advogado, previamente constituído, antes do interrogatório, representa nulidade relativa, de sorte que depende de comprovação concreta do prejuízo sofrido" (AgRg no REsp n. 1.365.033/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 6/11/2017).



    9. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo entendeu que não houve a demonstração de modo efetivo de eventual prejuízo sofrido pelo paciente, ressaltando que ele fez uso do direito de permanecer em silêncio durante o seu interrogatório, o que encontra respaldo no entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 10. Agravo regimental conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (AgRg no HC n. 923.879/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025, grifei)



    (...).



    No mesmo caminhar aponta o parecer ministerial (e-STJ fl. 220): 



    9. Dessa forma, não há se falar em nulidade da audiência de custódia, uma vez que a decisão impetrada concluiu que a presença do policial durante a conversa do recorrente com seu advogado foi devidamente justificada pela falta de sala reservada. Ademais, não foi demonstrado prejuízo, pois o ato ocorreu na fase embrionária da investigação, sendo que durante a instrução processual será observado o contraditório e a ampla defesa. 



    10. Sobre o tema entende essa Corte Superior que eventual ilegalidade na audiência de custódia, ou mesmo sua não realização, restaria superada em razão da existência de novo título judicial - a decretação da prisão preventiva - tornando legal a custódia cautelar.”  



    No mesmo prisma, destaco o parecer ministerial, “No caso em análise, as decisões anteriores afirmaram que não foi demonstrado efetivo prejuízo à defesa de Juan Pablo Paredes Borjas. Embora a conversa tenha ocorrido na presença de um policial devido à falta de uma sala adequada na delegacia, este fato, por si só, não é suficiente para configurar nulidade, especialmente sem a comprovação do prejuízo. O princípio do pas de nullité sans grief, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, exige a demonstração de prejuízo para a decretação de nulidade processual.”.



    Nessas condições, assento que o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nesse sentido, “[é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada” (RHC 166.629, Rel. Min. Edson Fachin). Com efeito, “(...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional (HC 119372, Rel. Min Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015)”; “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. (RHC 126.885, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.02.2016). Tais condicionantes não foram satisfeitas na presente impetração.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).  



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente